Tribunal: STJ
Processo: 2206503-19.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643521 - SP (2024/0179350-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA REPETITIVO.

SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DISTINÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a restituição dos autos
ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema n. 1.285 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção entre o caso concreto
e o recurso especial afetado ao julgamento repetitivo, que trata da
impenhorabilidade de quantia de até quarenta salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o caso possui identidade com a
matéria a ser apreciada pelo STJ no Tema n. 1.285.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A restituição dos autos ao Tribunal de origem é devida
quando o caso concreto possui identidade com a matéria afetada ao julgamento
repetitivo."
Documento eletrônico VDA51400225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15853e55-3519-474b-9f7b-72a3ee777d58

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 256-L; CPC, art. 1.037, §§ 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.019.354/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, DJe de
.
24/7/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15853e55-3519-474b-9f7b-72a3ee777d58

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643521 - SP (2024/0179350-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA REPETITIVO.

SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DISTINÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a restituição dos autos
ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema n. 1.285 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção entre o caso concreto
e o recurso especial afetado ao julgamento repetitivo, que trata da
impenhorabilidade de quantia de até quarenta salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o caso possui identidade com a
matéria a ser apreciada pelo STJ no Tema n. 1.285.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50478902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 955f8ac6-5345-4fd0-9203-af702d89a230

4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A restituição dos autos ao Tribunal de origem é devida
quando o caso concreto possui identidade com a matéria afetada ao julgamento
repetitivo."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 256-L; CPC, art. 1.037, §§ 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.019.354/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, DJe de
.
24/7/2024
RELATÓRIO
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA interpõe
agravo interno contra a decisão de fls. 284-286, que determinou a restituição dos
autos ao Tribunal de origem para julgamento do Tema n. 1.285 do STJ.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que, não ficou
comprovado o dissídio jurisprudencial, que não ficou comprovada que o caso se
distingue do recurso repetitivo a ser julgado por esta Corte, ausência de
impugnação dos óbices, aplicando ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 304-310, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso com majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consta da decisão recorrida (fls. 284- 286), o recurso especial
possui como objeto matéria submetida a julgamento afetado à sistemática dos
Documento eletrônico VDA50478902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 955f8ac6-5345-4fd0-9203-af702d89a230

recursos repetitivos, o que foi analisado de forma clara, além de ter sido
justificada, fundamentadamente, a devolução dos autos ao Tribunal de origem,
conforme dispõe o art. 256-L do RISTJ.
Registre-se que – embora seja irrecorrível a decisão que determina o
retorno dos autos à origem, a fim de que permaneçam suspensos até o julgamento
do tema repetitivo, por não gerar nenhum prejuízo para a parte –, nos termos do
art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, a única hipótese de alteração da decisão
monocrática de sobrestamento seria a demonstração, por meio de requerimento das
partes, de que a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no
recurso especial afetado seriam distintas. Nesse sentido: EDcl no REsp n.
2.019.354/RS, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
.
24/7/2024
Contudo, reitere-se que o caso em análise possui identidade com a
matéria a ser apreciada pelo STJ, uma vez que para acolher a irresignação especial
se faz necessário decidir quanto a impenhorabilidade de quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos, matéria circunscrita no Tema n. 1.285.
Nesse contexto, é devida a determinação de devolução do feito à origem
para aguardar a decisão final acerca da questão, pois a conclusão a ser tomada no
Tema n. 1.285 repercutirá na solução da controvérsia veiculada no recurso
especial, ainda que parcialmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50478902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 955f8ac6-5345-4fd0-9203-af702d89a230

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.521 / SP
Número Registro: 2024/0179350-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008005920238260081 22065031920238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS : ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS : ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
TERMO
Documento eletrônico VDA51386449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:30
Código de Controle do Documento: 6adb557f-f3cc-476e-9c8f-251be138170c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:30
Código de Controle do Documento: 6adb557f-f3cc-476e-9c8f-251be138170c